Tribunal: TJBA
Processo: 8006691-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006691-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IU SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADO: DOMINGOS CASTRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ VIANA QUEIROZ, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, FABIO SOARES PEREIRA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para extinguir o cumprimento provisório de sentença, em razão da inexigibilidade do título judicial, sem manifestação sobre honorários advocatícios sucumbenciais.

2. As embargantes sustentam omissão quanto à condenação do embargado ao pagamento de honorários, como consectário lógico da sucumbência.

3. O acórdão embargado determinou a extinção do cumprimento provisório de sentença, mas não apreciou a verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em acórdão que extingue o cumprimento provisório de sentença configura omissão sanável por embargos de declaração, com possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que deveria ser apreciado, nos termos do art. 1.022, do CPC.

6. Os honorários advocatícios constituem consectário lógico da sucumbência e matéria de ordem pública, podendo ser fixados de ofício, ainda que ausente pedido expresso.

7. A ausência de manifestação sobre honorários caracteriza omissão relevante, a justificar a integração do julgado.

8. A correção da omissão autoriza, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

9. Diante da extinção do cumprimento provisório de sentença e da sucumbência do exequente, é cabível a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

10. A exigibilidade da verba honorária deve permanecer suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de fixação de honorários advocatícios em decisão que reconhece a sucumbência configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Os honorários sucumbenciais constituem pedido implícito e podem ser fixados de ofício pelo julgador. 3. É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para integrar o julgado com a fixação da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, 98, § 3º, 322, § 1º, e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006691-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
IU SEGUROS S.A. e outros
e como embargada
DOMINGOS CASTRO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator